Tribunal: TJBA
Processo: 8027235-77.2026.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8027235-77.2026.8.05.0000 PROCESSO DE ORIGEM Nº 8003509-71.2026.8.05.0001 RELATORA: DESEMBARGADORA SORAYA MORADILLO PINTO APELANTE: JOSÉ ALBERTINO DE ANDRADE ADVOGADOS DO APELANTE: TARCIANO ARAUJO CORDEIRO (OAB:PE 35.445) E JOSÉ RENATO LAGUZZA DE OLIVEIRA FARIAS (OAB:PE 63.901) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORES DE JUSTIÇA (1º GRAU — GAECO): ANTÔNIO ALVES PEREIRA NETTO, CARLA ANDRADE BARRETO VALLE, DILA MARA FREIRE NEVES, FERNANDO RODRIGUES DE ASSIS, LUIZ FERREIRA DE FREITAS NETO, MARCELO MOREIRA MIRANDA, POLLYANNA QUINTELA FALCONERY, SAULO REZENDE MOREIRA E TIAGO DE ALMEIDA QUADROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRADIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ART. 118 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por José Albertino de Andrade contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Chevrolet Tracker, placa QXS7A62, apreendido na residência de investigado durante a Operação "Rainha do Sul", destinada a desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário, alegando que a venda do automóvel ao investigado não se concretizou por ausência de pagamento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (a) se o registro administrativo no órgão de trânsito prevalece sobre a tradição real do bem móvel para fins de prova de propriedade no incidente de restituição criminal; (b) se persiste o interesse processual na manutenção da apreensão do veículo quando este se encontra vinculado a investigações de crimes graves, nos termos do art. 118 do CPP. III. Razões de decidir 3. A propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição (entrega da coisa), conforme o art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN ato meramente administrativo que não se sobrepõe à realidade fática da transmissão do domínio. A entrega voluntária do veículo ao comprador aperfeiçoa o negócio jurídico de compra e venda, tornando o alienante parte ilegítima para pleitear a restituição como proprietário inconteste. 4. O inadimplemento do preço ou controvérsias contratuais de natureza privada não possuem o condão de anular retroativamente a tradição operada, devendo tais questões ser resolvidas na esfera cível. 5. Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A vinculação do automóvel a crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro justifica a manutenção da custódia judicial para assegurar a utilidade da persecução penal e garantir eventual perdimento (Art. 91, II, "b" do CP). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: "1. A propriedade de veículo automotor, por ser bem móvel, transfere-se com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito ato administrativo que não prevalece sobre o negócio jurídico de compra e venda para fins de restituição em âmbito criminal. 2. Persistindo o interesse para a instrução ou para assegurar eventual pena de perdimento, é inviável a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 118 do CPP." Referências: Código Civil, art. 1.267; Código de Processo Penal, arts. 118 e 120; Código Penal, art. 91, II, "b"; Jurisprudência do TJBA (Apelação Criminal nº 8002587-90.2025.8.05.0154) e do STJ (AgRg no AREsp nº 123.747/RN). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027235-77.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE ALBERTINO DE ANDRADE e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.